Tribunal: TJBA
Processo: 8047725-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047725-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. GAP V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DA COMPOSIÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA REFERÊNCIA V. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ASSEGURADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8047725-62.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante SOLANGE RODRIGUES DA SILVA e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, voto no sentido rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.